Tribunal: TJMT
Processo: 1002571-42.2021.8.11.0087
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002571-42.2021.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ACADEMIA JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR LTDA - ME - CNPJ: 11.847.382/0001-00 (APELADO), NADER THOME NETO - CPF: 574.639.309-63 (ADVOGADO), CLODIS ANTONIO MENEGAZ - CPF: 346.143.461-20 (APELADO), FLAVIA APARECIDA LEMES DA SILVA - CPF: 040.456.471-20 (APELANTE), DAYANY CAROLINE CALADO DOS SANTOS - CPF: 059.140.331-52 (ADVOGADO), CLEONICE LEMES - CPF: 010.279.601-70 (APELANTE), CARLOS ROBERTO MARTINS DA SILVA - CPF: 459.131.451-00 (APELANTE), ZAINNI MICHENKO - CPF: 034.724.711-31 (ADVOGADO), FILIPE ARGOLO CHAVES - CPF: 055.988.711-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RICARDO GOMES DE ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATOS DE MÚTUO EDUCACIONAL (FAAES). TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. AUSÊNCIA DE NOVAÇÃO. MORA EX RE. TERMO INICIAL DA EXIGIBILIDADE. COBRANÇA ESCALONADA POR CURSO. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de cobrança, condenando ex-aluna e fiadores ao pagamento de débito decorrente de contratos de mútuo educacional do Fundo de Apoio ao Acadêmico do Ensino Superior (FAAES) e de termo de confissão de dívida relativo a mensalidades e taxas escolares inadimplidas.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o termo de confissão de dívida firmado pelas partes implicou novação e quitação integral dos débitos, inclusive daqueles oriundos do FAAES; (
ii
) saber se a ausência de notificação ou de envio de boletos descaracteriza a mora ou inviabiliza a cobrança do financiamento educacional; e (
iii
) definir o termo inicial da exigibilidade da dívida do FAAES, se a partir do desligamento definitivo da aluna ou do término de cada período letivo cursado.

III. Razões de decidir

3. A novação não se presume e exige manifestação expressa ou incompatibilidade inequívoca entre as obrigações, o que não se verifica quando o termo de confissão de dívida delimita, de forma clara, sua origem e não abrange os contratos autônomos de mútuo educacional.

4. Os contratos do FAAES estabelecem obrigação positiva, líquida e com termo certo, de modo que a mora se configura automaticamente com o vencimento da prestação, independentemente de interpelação do credor, nos termos do art. 397 do Código Civil.

5. A ciência das cláusulas contratuais, manifestada pela assinatura dos instrumentos, é suficiente para constituir o devedor em mora, sendo irrelevante a ausência de envio de boletos ou comunicação posterior.

6. A interpretação da cláusula que fixa o vencimento da dívida deve considerar cada vínculo contratual firmado, sendo legítima a cobrança escalonada a partir do término do último período letivo cursado em cada curso financiado.

IV. Dispositivo e tese

7. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

“1. O termo de confissão de dívida que não contém manifestação expressa de novação não extingue obrigações autônomas oriundas de contratos de mútuo educacional.

2. Nas obrigações contratuais líquidas e com termo certo, a mora é
“
ex

re
”
e se constitui com o vencimento da prestação, independentemente de notificação.

3. É legítima a cobrança escalonada do financiamento educacional quando prevista contratualmente, a partir do término de cada período letivo cursado.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
FLAVIA APARECIDA LEMES DA SILVA, CLEONICE LEMES e CARLOS ROBERTO MARTINS DA SILVA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT autos da
Ação de Cobrança nº 1002571-42.2021.8.11.0087
, movida pela
ACADEMIA JUINEN
SE DE ENSINO SUPERIOR LTDA – ME.

A sentença (ID. 318792872) julgou procedente o pedido inicial para condenar os
requeridos
ao pagamento de R$ 66.683,19
(sessenta e seis mil, seiscentos e oitenta e três reais e dezenove centavos)
, ac
rescido dos consectários legais.

Condenou-os, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, cuja exigibilidade suspendeu em razão da gratuidade de justiça anteriormente concedida.

Em razões recursais (ID.
318792875
), os apelantes sustentam, em síntese, que o termo de confissão de dívida firmado junto à instituição de ensino, no valor de R$ 5.800,92 (cinco mil e oitocentos reais e noventa e dois centavos) quitou todas as pendências existentes, incluindo os valores do Fundo de Apoio ao Acadêmico do Ensino Superior (FAAES).

Aduzem, ainda, que houve violação do dever de informação por parte da instituição, afirmando que nunca foram
informados sobre a dívida do FAAES ou receberam boletos para pagamento
. Defendem, ainda, que
o termo inicial para a cobrança do FAAES deveria ser a data do desligamento definitivo da aluna da instituição (julho de 2019), e não a cada troca de curso.

Requerem, ao final, a reforma da sentença para julgar a ação improcedente ou, subsidiariamente, para ajustar o termo inicial da dívida.

A
a
pelada apresentou contrarrazões
(ID.
318792890
)
, arguindo, preliminarmente, a intempestividade do recurso. No mérito, pugnou pelo desprovimento do apelo e manutenção integral da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A
demanda
foi ajuizada pela Academia
Juinense
de Ensino Superior em face da ex-aluna Flavia Aparecida Lemes da Silva e seus fiadores, buscando o pagamento de uma dívida total de R$
66.683,19 (sessenta e seis mil, seiscentos e oitenta e três reais e dezenove centavos).

O débito tem origem em duas fontes distintas: contratos de mútuo do Fundo de Apoio ao Acadêmico do Ensino Superior (FAAES), utilizados pela estudante durante os períodos em que cursou Ciências Contábeis, Enfermagem e Psicologia, e um Termo de Confissão de Dívida no valor de R$ 5.800,92
(cinco mil e oitocentos reais e noventa e dois centavos)
, referente a mensalidades e outras taxas em atraso.

A instituição de ensino alega que, conforme as cláusulas contratuais do FAAES, o vencimento da dívida de cada curso se iniciava no mês seguinte ao término ou abandono do respectivo período letivo. Dessa forma, a dívida se tornou exigível de forma escalonada a partir de 2017, 2018 e 2019.

Ainda, sustenta
que, diante do inadimplemento tanto dos contratos de mútuo quanto do termo de confissão, e após tentativas frustradas de recebimento amigável, não restou alternativa senão a propositura da ação judicial para reaver os valores devidos.

O feito teve regular processamento.

Em sede de contestação (ID.
318792864
), os requeridos
argumenta
ra
m que foram induzidos a erro, pois, ao assinar o Termo de Confissão de Dívida, foram informados de que
o
valor
(R$ 5.800,92)
representava a totalidade de suas pendências com a faculdade.

Alegaram, ainda,
desconhecer a cobrança referente ao FAAES, afirmando que nunca receberam boletos ou qualquer comunicação sobre a existência e o vencimento dessa dívida
, e que
o termo inicial para o pagamento do FAAES deveria ser contado apenas a partir de seu desligamento definitivo da instituição, em julho de 2019, e não a cada troca de curso, configurando a cobrança como indevida e desproporcional.

Posteriormente, sobreveio sentença que julgou procedentes os pedidos da inicial para
condenar os
requeridos
ao pagamento de R$ 66.683,19
(sessenta e seis mil, seiscentos e oitenta e três reais e dezenove centavos), além das verbas de sucumbência.

Inconformados, recorrem os requeridos.

Inicialmente
,
é necessário analisar
a preliminar de intempestividade arguida pela Ap
elada em sede de contrarrazões.

Compulsando os autos, verifica-se que, embora a Apelada afirme o transcurso do prazo legal, a movimentação processual indica que o recurso foi protocolado
em 14/08/2025,
dentro do prazo de 15 (quinze) dias úteis previsto no art. 1.003, §5º, do CPC, contados a partir da ciência inequívoca da sentença pelos procuradores dos
Apelantes no sistema eletrônico:

Dessa forma,
rejeito
a
preliminar de intempestividade e, por consequência,
conheço
do recurso, vez que presentes os demais requisitos de admissibilidade.

No mérito, a
controvérsia recursal cinge-se em verificar a exigibilidade da dívida referente aos contratos de mútuo do Fundo de Apoio ao Acadêmico do Ensino Superior (FAAES), bem como o correto termo inicial para sua cobrança.

Sem maiores delongas, entendo ser caso de desprovimento recursal.

Isso porque, em que pese os recorrentes defendam que o Termo de Confissão teria o condão de quitar a integralidade de seus débitos, é cediço que a novação da dívida (extinção de uma dívida pela constituição de outra nova) não se
presume, devendo ser expressa ou resultar de forma inequívoca da incompatibilidade en
tre a antiga e a nova obrigação, conforme art. 361 do Código Civil.

No caso em comento, o Termo de Confissão de Dívida é claro ao determinar sua origem (ID.
168955487
, p. 01):

Verifica-se que no documento não há qualquer menção à novação da dívida referente às parcelas inadimplidas do financiamento realizado por meio do FAAES.

Portanto, correta a conclusão do juízo
a quo
de que o referido termo não abrangeu a dívida oriunda do financiamento, tratando-se de obrigações autônomas e exigíveis.

De mesmo modo, não prospera a alegação de que a
ausência de notificação e de envio de boletos para pagamento da dívida do FAAES configuraria violação ao dever de informação (CDC) e impediria a cobrança.

Embora a relação entre as partes seja, de fato, de consumo, é sabido que a
proteção consumerista não isenta o consumidor do cumprimento de obrigações validamente assumidas.

No caso em tela, o
s contratos de mútuo do FAAES, assinados pela aluna, continham cláusula expressa e de fácil compreensão acerca do início da exigibilidade do débito
(ID. 168955488, p. 02/03):

Trata-se, pois, de obrigação positiva, líquida e com termo de vencimento previamente ajustado entre as partes.

Nesses casos,
é cediço que
a mora se constitui de pleno direito pelo simples advento do termo, independentemente de qualquer ato do credor, como notificação ou interpelação. É a chamada mora
ex

re
, prevista no art. 397, caput, do Código Civil.

A propósito, decidiu recentemente esta C. Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – COOPERATIVA DE CRÉDITO –
OBRIGAÇÃO CONTRATUAL LÍQUIDA COM TERMO CERTO – MORA EX RE
– TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS – VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO – ART. 397 DO CÓDIGO CIVIL – JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ – RECURSO PROVIDO (...)
II .
Razões de decidir:
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que "nas obrigações contratuais positivas, líquidas e com termo certo, a mora é
ex

re
,
de modo que os juros moratórios incidem a partir do vencimento da obrigação, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial". Aplicação do art. 397 do Código Civil. (...)
IV .
Tese:
"Nas obrigações contratuais líquidas decorrentes de contratos de crédito cooperativo com termo certo, os juros moratórios incidem a partir do vencimento da dívida, caracterizando-se mora
ex

re
nos termos do art. 397 do Código Civil".

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10061696220238110045, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 31/10/2025, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/10/2025)
– destaquei.

Assim, demonstra-se que

a
ciência dos termos contratuais, manifestada pela assinatura do instrumento, é suficiente para constituir o devedor em mora na data do vencimento.

Na hipótese, a
ausência de envio de boletos, embora possa ser uma praxe comercial, não descaracteriza a exigibilidade da dívida nem afasta a mora.

Por fim, os Apelantes defendem que o vencimento da dívida do FAAES só deveria ocorrer após o desligamento definitivo da aluna, em julho de 2019.

A interpretação, no entanto, contraria a literalidade da cláusula contratual.
Isso porque a
expressão "término do último período letivo cursado" deve ser analisada no contexto de cada vínculo contratual.

Da análise dos autos, verifica-se que a
aluna cursou

Ciências Contábeis até dezembro de 2016
(ID. 168955497)
,
Enfermagem até dezembro de 2017

(ID. 168955498)
e
Psicologia até julho de 2019
(ID.
168955499).
Para cada um desses períodos, houve a utilização do FAAES.

Assim, o "último período letivo cursado" no curso de Ciências Contábeis foi o 2º semestre de 2016, dando início à cobrança em fevereiro de 2017. O mesmo raciocínio se aplica ao curso de Enfermagem. A interpretação adotada na sentença é a que melhor se coaduna com a redação contratual e a lógica do financiamento, que se renovava a cada período.

Dessa forma, não há qualquer ilegalidade ou abusividade na cobrança escalonada dos valores, conforme os respectivos termos iniciais de vencimento
, sendo imperiosa a manutenção da sentença.

Ante o exposto, afasto a preliminar de intempestividade e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, mantendo
a sentença na integralidade de seus termos.

Considerando o resultado do julgamento,
majoro
os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015,
cuja exigibilidade permanece suspensa em razão da concessão do benefício da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026